Tribunal: TJDFT
Processo: 0006650-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0006650-38.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: SUZANA GENOVEVA MOURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que seja apurado o valor dos requisitórios complementares com aplicação do IPCA-E, nos termos do acórdão Id. 73253215, com a devida dedução dos valores eventualmente já pagos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora